Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. RECONVENÇÃO NÃO RECEBIDA. PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE DE RECORRER. ART. 1.009, §1o DO CPC. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. PRESUÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS. REGRAS DE EXPERIÊNCIA. COMPORTAMENTO DO CONTRATANTE. PAGAMENTO EM ESPÉCIE E SEM RECIBO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão que não recebe a reconvenção equivale ao indeferimento da petição inicial, porque a reconvenção consiste em outra ação, conexa à principal. Assim, conforme artigos 354 e 485, I, do Código de Processo Civil (CPC), é recorrível por agravo de instrumento.
2. Conforme art. 1.009, §1o, do CPC “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. A contrario sensu, se cabível e não apresentado o agravo de instrumento, a oportunidade preclui.
3. Na hipótese, decisão interlocutória não recebeu a reconvenção e os réus não interpuseram agravo de instrumento: é inviável o pedido de apreciação dos requerimentos da reconvenção em apelação.
4. Nos termos do art. 322 do Código Civil (CC), “quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores.” Quotas periódicas não se confundem com prestação de trato sucessivo.
5. Quotas periódicas consistem no pagamento em parcelas como contraprestação de uma obrigação única. Já na prestação de trato sucessivo, o motivo que origina o pagamento se renova no tempo. A presunção de pagamento dos valores anteriores existe somente na hipótese de quotas periódicas.
6. A locação é obrigação de trato sucessivo. Assim, no caso, não existe presunção de pagamento de todos os meses do contrato como consequência do pagamento do último.
7. O pagamento é fato extintivo do direito dos autores ao recebimento do aluguel. Assim, a sua prova cabe aos réus, conforme a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, II, do CPC).
8. Desde a revogação do art. 227, caput, do Código Civil (CC), o pagamento de qualquer valor pode ser provado por outros meios, além do recibo. Assim, a mera inexistência de recibos não torna impossível a prova do pagamento.
9. O juiz deve aplicar as regras de experiência comum para análise das alegações e provas dos autos (art. 375 do CPC). Ademais, o comportamento das partes é guia para a interpretação do negócio jurídico (art. 113, §1o, I, do CC). Esse dispositivo de aplica também à execução das obrigações contratuais, e não só à interpretação dos termos do contrato.
10. Na hipótese, conforme acervo probatório, os aluguéis eram pagos por boleto ou pix. Não é crível que apenas os aluguéis referentes aos meses de alegado inadimplemento tenham sido pagos em espécie e sem qualquer testemunha do fato.
11. Recurso parcialmente conhecido e não provido.